Tribunal: TJES
Processo: 5025622-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025622-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO DIAS BARBOSA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025622-52.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SEBASTIAO DIAS BARBOSA

RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. FORNECIMENTO ESPONTÂNEO DE DADOS PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“O autor ajuizou a presente demanda (ID 48112796) pretendendo a condenação do banco réu no que concerne ao pagamento de R$28.240,00 a título de compensação por danos morais e também ao cumprimento da obrigação de cancelar quaisquer cobranças referentes a compras efetuadas por terceiros por meio do seu cartão de crédito, sob o fundamento de que: é cliente do réu há muitos anos; em 14/05/2024 esteve no Supermercado Faé e, ao sair daquele estabelecimento, reclamou de muita dor na coluna e um terceiro lhe informou que poderia fazer uma simpatia para curá-lo de sua dor e, para tanto, solicitou a disponibilização do cartão de crédito do autor, acompanhado de sua respectiva senha e contrassenha, para que fosse promovida a cura da doença; com ingenuidade, entregou os dados ao terceiro; percebeu que seu cartão foi furtado por terceiros, que fizeram compras de aproximadamente R$7.000,00 com o uso do seu cartão etc.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito após o fornecimento voluntário dos dados sensíveis (cartão e senhas) a terceiros por parte do consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O sistema de responsabilidade civil conferido ao Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Todavia, ainda que se admita a responsabilidade objetiva dos fornecedores, estes não estão obrigados a responderem por danos derivados de causas que não guardem relação direta e imediata com a sua conduta. Nesse sentido, será afastada a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro, trata-se da incidência do art. 14, § 3º do CDC:
(“§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”).

5. No caso em testilha, não se vislumbra responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos alegados, vez que o próprio autor assume ter franqueado o acesso de seu cartão magnético e senha a terceiros, adotando conduta negligente ao não manter guarda de item pessoal e intransferível. Dessa forma, verifica-se que os danos decorrem exclusivamente da conduta imprudente do recorrente que, em sua ingenuidade extrema, permitiu o acesso de terceiros à sua conta, possibilitando a realização de compras e saques indevidos, o que afasta a responsabilidade da instituição ré, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

6. Por fim, inexiste dano moral indenizável, ante a ausência de ato ilícito por parte da ré.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)